Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714055-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONE CAMARA BRASILEIRO AGRAVADO: THYESSA NEIVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcone Câmara Brasileiro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão da execução com arquivamento provisório. O agravante alega que a decisão agravada incorre em erro de fato e de direito ao afirmar que não houve ato de constrição patrimonial capaz de interromper o curso da prescrição. Aduz que a penhora dos lucros e dividendos, previamente deferida, não foi suspensa ou anulada, estando atualmente em pleno vigor, o que impediria a suspensão do feito. Requer a “concessão da tutela antecipada recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspender de imediato os efeitos da decisão de suspensão evitando o arquivamento provisório da execução”, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Há plausibilidade do direito, pois, da análise sumária dos autos, verifica-se que em decisão de ID no 207224015 o magistrado singular deferiu o pedido de penhora de lucros e dividendos percebidos pela executada na empresa Thyessa Neiva Martins Ltda. Em face dessa decisão, a agravada apresentou impugnação (ID no 209954304). O magistrado proferiu decisão interlocutória (ID no 222314032) rejeitando a impugnação à penhora sobre os lucros. Assim, forçoso concluir que incide sobre os lucros e dividendos da empresa Thyessa Neiva Martins Ltda penhora a ser realizada mensalmente, limitada a trinta por cento (30%) dos lucros a serem auferidos pela agravada, até a quitação integral do débito (ID no 207224015). Não parece haver nos autos qualquer suspensão ou anulação da referida penhora, o que por si só já configura motivo bastante para não se determinar a suspensão da execução. Com efeito, após a decisão que rejeitou a impugnação à penhora sobre os lucros, a única manifestação do juízo foi a decisão que determinou a suspensão do feito, remetendo-se o processo ao arquivo provisório. Ao menos em um juízo prelibatório, o magistrado singular parece não ter considerado a penhora em curso. De igual modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente, tendo em vista que a suspensão do feito, com arquivamento provisório, compromete a efetividade da penhora já realizada. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, suspendendo os efeitos da decisão de suspensão e evitando o arquivamento provisório da execução. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator